Tribunal: TJDFT
Processo: 0725310-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. MATÉRIA DE FUNDO. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
I. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do autor.
II. Na ação de usucapião, a existência ou não da posse alegada na petição inicial está compreendida no mérito da causa porque repercute diretamente na procedência ou improcedência do pedido declaratório.
III. O preenchimento dos requisitos legais para a usucapião traduz matéria de fundo que não pode ser examinada no contexto das condições da ação, sobretudo depois que a legislação processual deixou de encampar a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação.
IV. Não se mostra processualmente apropriado indeferir a petição inicial, mediante juízo de valor precipitado quanto ao preenchimento das exigências legais para a aquisição da propriedade pela usucapião, sob o fundamento de que falta ao autor interesse de agir.
V. Recurso conhecido e provido.